Tribunal: TJDFT
Processo: 0708562-56.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSO CIVIL, GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA. PROFISSIONAL LIBERAL, COMPROVANTE. AUSENCIA.
1. Não há critérios objetivos para a aferição da incapacidade financeira, cabendo, assim, a análise do caso em concreto.
2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência para fins de obtenção do benefício é juris tantum.
3. Profissional liberal pode comprovar sua situação financeira com a declarações do Imposto de Renda, de certidões negativas de propriedades, de extratos bancários, de faturas de cartões de créditos, ou até mesmo de comprovante de despesas extraordinárias.
4. Inexistindo provas da hipossuficiência da parte, não pode ser concedida a Gratuidade de Justiça.
5. Negou-se provimento ao recurso.